Tribunal: TJES
Processo: 5013312-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013312-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: REGINA LADISLAU DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. CONCESSÃO INDEPENDENTE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado nos autos de ação de indenização promovida por REGINA LADILAU DOS SANTOS e outro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se entidade filantrópica sem fins lucrativos que presta serviços majoritariamente a pessoas idosas faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita com base no art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da demonstração de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC autoriza a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas que demonstrem não possuir condições de arcar com as custas processuais, regra geral reafirmada pela Súmula 481 do STJ.

O art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), contudo, constitui exceção à regra geral ao assegurar a gratuidade de justiça às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviços à população idosa, sem exigir comprovação de hipossuficiência financeira.

O STJ já firmou entendimento de que a concessão do benefício, nesses casos, prescinde da demonstração de incapacidade financeira, bastando o atendimento dos requisitos legais de natureza e finalidade da entidade.

A agravante comprovou por meio de documentos sua condição de instituição beneficente e sua atuação voltada majoritariamente à prestação de serviços hospitalares à população idosa.

O TJES já reconheceu, em casos anteriores envolvendo a mesma agravante, o direito ao benefício com base na norma do Estatuto do Idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A entidade filantrópica sem fins lucrativos que presta serviços à população idosa tem direito à assistência judiciária gratuita com base no art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da demonstração de hipossuficiência econômica.

A concessão do benefício requer apenas a comprovação do caráter beneficente da instituição e da natureza do público por ela atendido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23/08/2022, DJe 31/08/2022; TJES, AI 5010340-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 9744135, por meio da qual deferi a medida liminar recursal pleiteada, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

O
c
erne da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de concessão liminar
à
agravante
(
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
)
do
benefício da assistência judiciária gratuita com base no arcabouço documental produzido perante o juízo
a q
uo
.

Sobre o tema, rememoro que o art. 98 do Código de Processo Civil
permite a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Q
uanto às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que estas somente farão jus ao benefício caso de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente para tanto a simples juntada da declaração de pobreza
(em especial se a declaração de pobreza é prestada pessoalmente por um de seus sócios)
, conforme se infere do enunciado sumular nº 481, no seguinte teor:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A
agravante, entretanto, é pessoa jurídica em condição especial em relação às pessoas jurídicas a que se direciona o referido precedente, já que,
segundo os documentos id 9719645, 9719647 e 9719648, caracteriza-se como associação beneficente, sem fins lucrativos, que presta serviços majoritariamente a pessoas idosas, atraindo a aplicação do art. 51
do Estatuto da Pessoa Idosa,
in verbis
:

“
As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas
terão direito à assistência judiciária gratuita
.
”

Ao interpretar tal dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “
não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido”
,
o que torna desnecessária a avaliação acerca da hipossuficiência da entidade. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.

1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.

2.
Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.

3.
Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Este eg. Tribunal de Justiça já analisou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela ora agravante e o deferiu, conforme se infere da seguinte ementa de julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ENTIDADE FILANTRÓTICA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE PRESTA SERVIÇOS A PESSOAS IDOSAS. ART. 51, DA LEI Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese o Juízo a quo tenha concluído por indeferir o benefício em tela, posto que a recorrente não comprovou sua hipossuficiência econômica, tenho que na hipótese em testilha se aplica a regra excepcional prevista no art. 51, da Lei nº 10.741/2003. 2. Considera desnecessário, na situação sub examine, exigir comprovação da insuficiência financeira da recorrente, sendo certo que os documentos acostados aos autos revelam, num primeiro exame, tratar-se de hospital assistencial e filantrópico, voltado majoritariamente ao atendimento de pessoas idosas, fazendo jus à aludida benesse prevista no Estatuto do Idoso. 3. Recurso provido. (AI 5010340-16.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: FABIO BRASIL NERY - Data: 01/Aug/2024)

Ante o exposto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso
e
REFORMO a decisão recorrida, para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à ora agravante,
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
.

É como voto.

Vitória (ES),
data registrada no sistema
.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.